Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO AGRAVADO: LUCIONEY GAMALIEL GODOY D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o transcurso do lapso temporal da determinação de suspensão do feito em virtude da pendência de julgamento de recurso junto ao STJ e diante da certidão que informou o julgamento do mesmo, manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator